Tribunal: CARF
Processo: 10480.722400/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722400/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.516 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
EDNA FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722400/2017-24
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722400/2017-24

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$4.895,70, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$17.802,56,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
A contribuinte não apresentou comprovantes das despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente) relativos ao
Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 2.975,15) e Geap Autogestão em Saúde (R$
2.975,15). Conforme Demonstrativo da Unimed Recife apresentado pela contribuinte, o
valor de R$ 11.852,26 informado na DIRPF/2013 se refere aos beneficiários Severino
Paulino Barbosa e Adalgisa Francsica Barbosa, como não foram relacionados
dependentes na DIRPF/2013, essa despesa não é dedutível. Pelo exposto, glosamos os
supracitados valores discriminados na DIRPF/2013.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Discorda das infrações. Apresenta comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722400/2017-24

O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea.
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos relativos ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
É necessário que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) do valor do pagamento; 3)
da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do
emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o
registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Somente são dedutíveis as despesas médicas de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que for considerado dependente. A contribuinte não informou nenhum dependente em
sua declaração de ajuste anual.
Assim, não pode ser aceita a dedução com plano de saúde Unimed tendo por
beneficiários Severino Paulino Barbosa e Adalgisa Francisca Barbosa.
Com relação ao plano de saúde Geap, o Comprovante de Pagamento para Efeito de
Declaração de Imposto de Renda faz prova do pagamento do valor do plano de saúde no
valor de R$2.975,15 para benefício da contribuinte, devendo ser aceita a dedução desse
valor.
Quanto ao INSS, além da contribuinte não ter trazido a comprovação dos beneficiários
do plano de saúde, observa-se que o valor informado como pago ao INSS é o mesmo
valor do comprovante fornecido pela GEAP, indicando que a contribuinte poderia ter
deduzido em duplicidade em sua declaração de ajuste. Caberia a interessada comprovar
os valores descontados a título de plano de saúde pelo INSS.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.077,54, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
Adriana Silveira Flôres – relatora - “Assinado digitalmente”
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722400/2017-24

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original